Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MULTIREINCIDENCIA E CONFISSAO ESPONTANEA. COMPENSACAO PARCIAL. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Com o objetivo de estabelecer parâmetros mais objetivos no processo de dosagem da pena, a jurisprudência tem adotado, como quantum norteador, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da analise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
2. O crime de roubo, previsto no art. 157 do CP, possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão. Considerando-se a presença de três circunstancias judiciais, a fixação da pena base em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e proporcional e adequada, mormente diante do elevado numero de condenações criminais transitadas em julgado, a maioria delas por crimes contra o património.
3. Atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, promove-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da multireincidência.
4. A simulação de porte de arma de fogo para a prática do crime de roubo não enseja a aplicação da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. Isto porque, o objetivo da norma é punir com mais gravidade as condutas em que o autor do crime oculta a vontade de cometer ilícito, com a finalidade de diminuir a atenção, o estado de alerta e a resistência da vítima, pegando-a de surpresa.
5. Na simulação de porte de arma de fogo, o agente não está escondendo sua vontade de praticar o crime de roubo. Ao contrário disto, ele usa do artifício para incutir o temor na vítima, para que ela conheça as suas reais intenções de subtração do patrimônio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.